Tribunal: TJBA
Processo: 0538427-06.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0538427-06.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: ANTONIO PEREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ERALDO MORAIS SACRAMENTO, IVANA ALVES DE ALMEIDA BRITTO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. SUSPENSÃO DO PROCESSO REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Apelação cível interposta por Nobre Seguradora do Brasil S.A., em regime de liquidação extrajudicial, contra sentença que julgou procedente a ação indenizatória ajuizada por Antônio Pereira da Silva, em decorrência de acidente de trânsito envolvendo veículo segurado pela Apelante. A sentença condenou solidariamente as rés ao pagamento de danos materiais (emergentes e lucros cessantes) e danos morais, além da fixação de encargos legais e honorários advocatícios.

2. A gratuidade de justiça pode ser concedida à pessoa jurídica em liquidação extrajudicial, desde que demonstrada sua incapacidade financeira, como verificado no caso, em que os documentos contábeis indicam passivo superior ao ativo e ausência de liquidez imediata.

3. A suspensão de ações judiciais contra seguradoras em liquidação extrajudicial, nos termos do art. 18 da Lei nº 6.024/74 e do Decreto-Lei nº 73/66, não se aplica à fase de conhecimento, salvo demonstração de prejuízo à liquidação, o que não foi comprovado nos autos.

4. O acidente de trânsito foi devidamente comprovado por boletim da Polícia Rodoviária Federal, fotografias e laudos, evidenciando que o veículo do autor foi atingido na traseira por ônibus segurado, não havendo prova da alegada culpa exclusiva da vítima.

5. A responsabilidade da seguradora é direta e solidária com o segurado nos limites da apólice, conforme entendimento firmado no REsp 925.130/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973).

6. O valor fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00) é proporcional, observando os princípios da razoabilidade e da reparação integral, não havendo justificativa para sua redução.

7. A comprovação de que o autor exercia regularmente a atividade de taxista e ficou impedido de utilizar seu veículo autoriza a indenização por lucros cessantes, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença, com base na renda diária arbitrada.

8. Os encargos legais de correção monetária e juros de mora são devidos mesmo no curso de liquidação extrajudicial, pois decorrem do reconhecimento judicial da obrigação e não configuram execução direta do crédito.

9. A dedução do seguro DPVAT, conforme jurisprudência do STJ, aplica-se apenas aos danos materiais cobertos pela apólice obrigatória, não se estendendo aos danos morais, por se tratar de verba de natureza distinta.

10. A ausência de representação processual válida da co-ré Empresa de Transportes São Luiz Ltda., inviabilizou sua atuação na fase recursal, mantendo-se os efeitos da sentença também em relação à referida parte.

Apelação desprovida. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.
0538427-06.2014.8.05.0001
, sendo Apelante NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A S.A e Apelado ANTONIO PEREIRA DA SILVA e outros

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e o fazem pelas razões expostas no voto da Relatora.